Tribunal: TCU
Processo: 017.345/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas referentes a convênio firmado para incentivar o turismo por meio do apoio à realização do evento intitulado "Festa Junina - Arraiá do Arrasta Pé Lagopatense 2010".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Hércules Vandy Durães da Fonseca, Prefeito do Município de Lagoa dos Patos/MG à época dos fatos, contra o Acórdão 2866/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, com imputação de débito e cominação de multa, mantido pelos Acórdão 3601/2022-TCU-Primeira Câmara , 6979/2023¿TCU¿Primeira Câmara e 13.275/2023¿TCU¿Primeira Câmara. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de revisão interposto por Hércules Vandy Durães da Fonseca para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, alterando os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2866/2022-TCU-Primeira Câmara , que passam a constar com a seguinte redação: " 9.1. julgar irregulares as contas de Hércules Vandy Durães da Fonseca, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992; 9.2. aplicar a Hércules Vandy Durães da Fonseca a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00), fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor ". 9.2. dar ciência do presente Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, ao interessado.